Tribunal: CARF
Processo: 10283.007652/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.007652/2010-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.740 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/01/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DEMORA NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações).

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007652/2010-80
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007652/2010-80

Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 29/08/2018, por unanimidade de
votos, decidiu não acolher a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-101.185, às fls. 65/70,
dispensado de ementa na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RJO em 14/02/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 77), apresentou
Recurso Voluntário em 08/03/2019, às fls. 80/100, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007652/2010-80

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I
– DA
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega o Recorrente que não se mostra razoável e, tampouco, proporcional, que,
após a lavratura do auto de infração, o sujeito passivo da obrigação tributária espere por longos
anos a constituição definitiva do crédito tributário. A segurança jurídica e a consequente
estabilidade das relações sociais estarão altamente prejudicadas, se a Administração Tributária
não estiver subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo.
Afirma que a Lei no 11.457/2007, estabelece, em seu artigo 24, a todos os órgãos
de julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos, sendo manifesta a aplicabilidade deste dispositivo ao presente caso,
tendo em vista que a Impugnação apresentada em 03/02/2011 foi julgada pela DRJ apenas em
29/08/2018, cerca de sete anos após sua instauração, valendo também destacar que a Recorrente
foi cientificada do teor do mencionado acordão apenas em 12/02/2019.
Por fim, sustenta que o artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, é claro ao estabelecer que a Administração Pública deverá constituir definitivamente o
crédito tributário em cinco anos, após notificar o sujeito passivo de qualquer ato preparatório
indispensável ao lançamento.
Assim, pede que seja declarada a perempção do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário objeto deste processo administrativo fiscal.
Contudo, a matéria em questão já se encontra pacificada na instância
administrativa por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento a esta preliminar de preclusão.

II
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007652/2010-80

Alega o Recorrente que, tendo o representante do armador apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico master (MBL),
todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos, razão pela qual a
autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade para fiscalização, bem como para
apuração de créditos destinados ao erário.
Afirma que, ao aplicar a penalidade em questão, a autoridade fiscal afrontou os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente, da segura
jurídica, não somente albergados na Constituição Federal, mas também no artigo 2o da Lei no
9.784/1999, destacando-se que, embora a legislação tributária estabeleça um prazo mínimo para
que sejam prestadas as informações em exame, qualquer norma jurídica jamais poderá atentar o
princípio da segurança jurídica.
Conclui pedindo a decretação da nulidade do auto de infração lavrado nestes
autos, vez que entende ter sido arbitrária a aplicação da penalidade, tendo em vista sua grave
afronta à segurança jurídica.
Contudo, os fatos narrados pela Autoridade Fiscal no Auto de Infração (fl. 12)
indicam claramente que não houve qualquer aplicação arbitrária de penalidade, ao contrário do
que afirma o Recorrente, mas tão somente o estrito cumprimento do dever legal estabelecido no
art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Autoridade Fiscal relata que a Embarcação BAGHIRA chegou ao Brasil
diretamente no Porto de Manaus, procedente de Port Everglades, tendo atracado no dia 22 de
janeiro de 2010, às 08:45h, conforme detalhes da Escala n° 10000012820, a que o Manifesto
Eletrônico n° 0110500093028 e, por conseqüência, o CE Mercante Master n° 011005007135181
estão vinculados.
A data/hora da atracação supracitada (22/01/10 - 08:45h), no porto de destino,
estabelece o limite do prazo que o agente de carga tinha para prestar as informações de sua
responsabilidade sobre o CE Mercante agregado referente à carga a ser desconsolidada. Tal
prazo é de até 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, ou seja, 20/01/10 - 08:45 hs, conforme previsto na IN RFB n° 800, de
27/12/07, em seus art. 22, III, e 50, parágrafo único, este com redação dada pela IN RFB n° 899,
de 29/12/08.
O Recorrente incluiu, em 21 de janeiro de 2010, às 10:38h, 01 (um) dia após o
prazo limite, o CE Mercante House n° 011005008852898, gerando, assim, um bloqueio
automático pelo Sistema Mercante pelo HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007652/2010-80

Compareceu o Agente de Carga ao Sevig para solicitar o desbloqueio do referido
CE Mercante agregado. O pleito foi atendido pela Receita Federal do Brasil no dia 26/01/2010,
às 12:22h, momento no qual foi lavrado o Termo de Constatação n° 020/2010, o qual foi
assinado pelo representante legal da solicitante e serviu de base para a lavratura do presente Auto
de Infração, sem que este deferimento importe exclusão da penalidade cabível, conforme
previsto no §3° do art. 27 da IN RFB n° 800/2007 .
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 para a ocorrência
relatada, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação de informação fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833, de
29/12/2003:
Art. 107 Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de
carga;
Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e da moralidade devem ser
aplicados pelo legislador ao elaborar as leis. Todos os dispositivos legais citados pelo Auditor
Fiscal, inclusive a penalidade aplicada e o seu valor já foram sopesados pelo legislador em face
dos princípios constitucionais e da Administração Pública. Para a Autoridade Fazendária,
incumbe o dever de observar o Princípio da Legalidade, aplicando a lei sempre que os fatos
concretos estejam em perfeita subsunção à regra nela estabelecida, como ocorre no presente
caso. Assim procedendo, garante também que esteja sendo observado o Princípio da Segurança
Jurídica.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Entende o Recorrente que, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização
pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no
497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer penalidade no presente
caso.
Conclui a Recorrente que, ao desconsolidar o Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.o 011.005.007.135.181, com a inclusão do Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007652/2010-80

011.005.008.852.898, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da Receita
Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória a si
imposta pelos efeitos jurídicos da denúncia espontânea da infração.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA
Alega o Recorrente que a aplicação da multa em destaque não se pauta em
qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito
que presta ou retifica as informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las ou
retifica-las com atraso de dias ou até meses.
Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar ou retificar determinados
Conhecimentos Eletrônicos com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo meses, a
ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Afirma não haver proporcionalidade entre as infrações supostamente praticadas e
as multas impostas, não sendo também razoável que o simples atraso na desconsolidação ou
retificação de determinados Conhecimentos Eletrônicos acarrete a imposição de tão pesada
multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido qualquer prejuízo.
Diante de tais fatos, sustenta que restam também ofendidos os princípios da
capacidade contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e
IV, ambos da Constituição Federal. Conclui, assim, que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, é inconstitucional, na
medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se
declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.
Contudo, tais argumentos fogem à competência deste Conselho, somente podendo
ser arguidos perante o Poder Judiciário, a quem compete, com exclusividade, analisar a
constitucionalidade das leis. Nesse sentido, o CARF também já pacificou o tema, por meio da
Súmula CARF no 02:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007652/2010-80

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital